Tribunal: STF
Processo: AP 2528
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERLON PALIOTTA FERRITE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.491/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 3, fls. 136-146).



    Em 27/11/2024, encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    A Procuradoria-Geral da República informou “que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos”(eDoc. 91).



    Por sua vez, a Defesa de ERLON PALIOTTA FERRITE reiterou pedidos já protocolado nos autos, e manifestou-se no sentido de “que há diligências adicionais a serem produzidas nos autos (pedidos de perícias)”, conforme requerido no eDoc. 12.



    Na oportunidade, alega que o acusado “é vítima de acusações levianas, de que teria filmado FÁBIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, sentado em uma cadeira pertencente ao Plenário do STF”.



    Sustenta que “o suposto vídeo foi produzido por FRANCISCO DE OLIVEIRA, vulgo “Bill”, com endereço na Rua dos Operários, 165, Vila Dona Eugênia, na cidade de Penápolis/SP, havendo informações também, de que este era o responsável pelas arrecadações e contabilidade dos valores angariados para o custeio das viagens realizadas até a cidade de Brasília/DF, para a alimentação, além de outras despesas”.



    Defende a realização de “perícia técnica nos arquivos de áudio relacionados ao incidente, a fim de contribuir com a elucidação dos acontecimentos” e “nas roupas e acessórios utilizados pelo referido investigado no momento do ocorrido”.



    Por fim, requereu a “intimação de FÁBIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA e FRANCISCO DE OLIVEIRA para prestar esclarecimentos perante a Polícia Federal, no âmbito das investigações relacionadas aos fatos, em especial quanto ao vídeo produzido em que FÁBIO está sentado na cadeira do Plenário do STF”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Em 19/4/2024, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, indeferi o requerimento defensivo, ressaltando que as imagens e vídeos que constam nos autos foram encaminhadas pela própria Polícia Federal, sendo descabido falar em perícia para aferir ou afastar os indícios da participação do requerente nos fatos em apuração (eDoc. 3, fls. 2-5).



    Registro, por relevante, que, enquanto destinatário da prova, cabe ao Juízo processante determinar as provas necessárias à instrução do processo, inclusive indeferir, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, quando as considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    É o que se vislumbra no caso em exame.



    Esse entendimento está alinhado aos precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:  



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]  



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de ERLON PALIOTTA FERRITE.  



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 91), INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.  



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.  



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.  



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente